Tribunal: TJDFT
Processo: 0004303-31.2018.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004303-31.2018.8.07.0010 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOABE BORGES QUINTELA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Cuida-se de apelação interposta por JOABE BORGES QUINTELA contra a sentença da MM. Juíza de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Santa Maria/DF que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou por incursão no art. 147 (ameaça), c/c art. 24-A, da Lei 11.343/06 (descumprimento de medida protetiva), ambos em contexto de violência doméstica e familiar, em concurso material (CP, art. 69), à pena privativa de liberdade de 4 (quatro) meses de detenção, em regime aberto. A pena privativa de liberdade foi substituída por 1 (uma) pena restritiva de direitos (id 17400222/PDF: 128-148). Nas razões recursais (id 17400226/PDF: 159/163), o Núcleo de Prática Jurídica da UNICEPLAC requer a absolvição do apelante com base no princípio do in dubio pro reo ou, subsidiarimente, “por insuficiência de provas com fulcro no artigo 386, incisos IV, V e VII do Código de Processo Penal.” Sustenta, em suma, que não foram produzidas provas suficientes para a condenação do apelante, porquanto “o que se observa nos autos é apenas a palavra da Declarante, sem que se produzissem outros meios de prova.” Além disso, sublinha que o Apelante, ao exercer a sua autodefesa, afirmou que, com a intenção de visitar a sua filha, foi até a casa da cuidadora dela, oportunidade em que foi surpreendido com a presença da vítima, pois não tinha conhecimento de que esta residia naquele local. Lado outro, argumenta que a vítima não se sente ameaçada pelo recorrente, pois ela informou à autoridade policial que não tem interesse em ser encaminhada para a casa abrigo. O Ministério Público se absteve de apresentar contrarrazões recursais (id 17400230/PDF: 167-168). Nesta instância, a 7a Procuradoria de Justiça Criminal oficia pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id 17623483/ PDF: 191-193). É o relatório. Decido. O caso sub judice comporta julgamento monocrático, nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, o qual prescreve: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior. (grifo nosso) De saída, mister registrar que o Núcleo de Prática Jurídica da UNICEPLAC, antiga FACIPLAC, foi nomeado pelo Juízo para patrocinar os interesses do acusado, uma vez que, ao ser citado e intimado para apresentar resposta à acusação, ele informou não possuir condições financeiras para constituir advogado (id 17399390/PDF: 54). Cabe salientar, desde já, que a jurisprudência desta Casa de Justiça se fixou no sentido de que se aplica, subsidiariamente ao processo penal, o disposto no § 3o do art. 186 do Novo Código de Processo Civil, que estende a garantia de contagem do prazo em dobro aos escritórios de prática jurídica das faculdades de Direito reconhecidas na forma da lei e às entidades que prestam assistência jurídica gratuita em razão de convênios firmados com a Defensoria Pública (v.g., Acórdão 1151842, 20170110565302APR, Relator: João Batista Teixeira, Revisor: Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14/2/2019, publicado no DJE: 19/2/2019). Pois bem. Conforme certidão de id 17400224 (PDF: 155), o acusado foi pessoalmente intimado do inteiro teor da sentença no dia 24/10/2019, oportunidade em que ele informou ao oficial de justiça que não desejava apelar da sentença. Passo seguinte, no dia 21/11/2019, quinta-feira (id 17400225/PDF: 157), os autos foram recebidos pelo Núcleo de Prática Jurídica da UNICEPLAC. Portanto, no dia 22/11/2019 (sexta-feira), iniciou-se a fluência do prazo para a defesa técnica interpor recurso de apelação. Como visto alhures, o prazo 5 (cinco) dias para a interposição da apelação (CPP, art. 593) deve ser contado em dobro. Assim, uma vez o 1o dia do prazo foi o dia 22/11/2019 (sexta-feira), o termo final para a interposição do apelo foi o dia 2/12/2019 (segunda-feira), uma vez que o décimo dia do prazo caiu num domingo (1o/12/2019), o que ocasiona a sua prorrogação até o dia útil imediato (CPP, art. 798, § 3o). O termo de interposição do recurso (id 17400226/PDF: 158), contudo, só foi protocolizado às 18h23, do dia 3/12/2019 (terça-feira). Assim, imperioso reconhecer a sua intempestividade. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, diante da sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Intime-se. Brasília, 14 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador